Tribunal: TCU
Processo: 032.126/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado por inépcia o exame dos atos de aposentadoria de interesse do sr. Martilei Coutinho da Veiga e da sra. Tais Marinho de Barros de Oliveira da Silva; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Paulo Fernando Bittencourt da Silva, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo sr. Paulo Fernando Bittencourt da Silva, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Paulo Fernando Bittencourt da Silva, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4.4. cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, novos atos iniciais de concessão para o sr. Martilei Coutinho da Veiga e para a sra. Tais Marinho de Barros de Oliveira da Silva, fazendo juntar, como anexos, cópias dos respectivos mapas de tempo de serviço e das memórias de cálculo das médias das remunerações de contribuição dos interessados; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a aposentadoria do sr. Paulo Fernando Bittencourt da Silva poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos.